Tribunal: TJDFT
Processo: 0756846-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0756846-53.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, LAUREMI JOSE TRINDADE, LAURINDO LELIS DOS SANTOS, LAURO FERREIRA RODRIGUES, LAURO NONATO DA SILVA FILHO, LAZARO DE OLIVEIRA, LAZARO FERREIRA RIOS, LAZARO PEREIRA DE JESUS, LEANDRO CARDOZO BEIRAO, LECIO ANTONIO ALVES DE SOUZA, LEDIS ANTONIO DAMASCENO, LEIR GOMES FERREIRA, LENY PEREIRA DE JESUS, LEOCADIO CARVALHO DO NASCIMENTO, LEOMAR DA COSTA ASSUNCAO, LEONARDO CORDEIRO MIRANDA, LEONDAS ALVES RODRIGUES, LEONIDAS BATISTA DE JESUS, LEONIDAS BONIFACIO, LEONIDAS CAVALCANTE DE MACEDO DECISÃO 1. DISTRITO FEDERAL interpõe agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 259548374), proferida no cumprimento individual de sentença coletiva (proc. no 0706590-57.2022.8.07.0018 - adicional noturno) movido pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, nos seguintes termos: “Vistos, etc. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF em face do DISTRITO FEDERAL, no qual requer a condenação da Fazenda Pública ao pagamento do montante de R$ 923.150,20 (novecentos e vinte e três mil, cento e cinquenta reais e vinte centavos), visando estabelecer o pagamento do adicional por tempo de serviço referente ao período de março/2005 a dezembro/2008, de modo a pagar a diferença entre o valor devido (calculado sobre o valor da remuneração) e o valor pago (calculado sobre o valor da rubrica vencimentos, apenas). O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença alegando a necessidade de liquidação prévia do título executivo nos próprios autos da ação coletiva, ausência de apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do crédito de cada exequente, bem como das fichas financeiras, o que impediria a verificação da regularidade dos valores cobrados. Ressaltou a necessidade de juntada de desistência do cumprimento de sentença coletiva promovido pelo Sindicato, sob pena de extinção do feito, bem como ausência de demonstração de filiação ao Sindicato à época do ajuizamento da ação coletiva de cobrança, o que seria necessário diante do fixado na sentença. Alegou, também, prejudicial de mérito da prescrição por ter ultrapassado os cinco anos do trânsito em julgado da macrolide, subsidiariamente, indicou o valor correto da execução para cada um dos substituídos (ID 130926742), ressaltando que o crédito dos exequentes seja atualizado pela taxa SELIC a partir da data de 08/12/2021, conforme o artigo 3o da Emenda Constitucional 113/2021. Houve réplica no ID 134375528. É o relato do necessário. DECIDO. DELIMITAÇÃO DO JULGADO O título exequendo em questão deriva do processo de conhecimento tombado sob o número 0012864-52.2010.8.07.0001, com origem na c. 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que entendeu pela procedência dos pedidos formulados na exordial para condenar o Distrito Federal a corrigir a base de cálculo do adicional noturno devido aos substituídos constantes na relação anexa à petição inicial daqueles autos, em referência ao período de março/2005 a dezembro/2008, de modo a pagar a diferença entre o valor devido (calculado sobre o valor da remuneração) e o valor pago (calculado sobre o valor da rubrica vencimentos, apenas). Com o trânsito em julgado da ação de conhecimento, em 16/11/2012, teve, início à fase de execução da obrigação de fazer em 28/02/2013 (para fornecimento dos documentos necessários à liquidação dos valores) e da obrigação de pagar em 13/07/2015. O cumprimento de sentença da obrigação de pagar foi apresentado em favor de todos os substituídos constantes na lista anexada à exordial. O Distrito Federal, então, opôs os embargos à execução no 0031604- 31.2015.8.07.0018, julgado procedente, de modo que a execução foi extinta sem resolução do mérito, para fins de que fosse instaurada outra em seu lugar, com liquidação dos valores devidos individualmente, transitando em julgado em 08/10/2019. REFUTA PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO A tese de prescrição da pretensão deduzida na exordial já resta afastada neste feito nos termos do acórdão de ID 254519544. No mais, verifico que restam afastadas todas as demais teses levantadas pelo executado. Ao contrário do afirmado pelo DISTRITO FEDERAL, foi juntado nos autos, cálculo pormenorizado pela parte autora para cada um dos substituídos, de forma a propiciar o conhecimento necessário do que se busca, permitindo o contraditório e a ampla defesa, portanto, sem fundamento tal alegação, que não merece ser acolhida. Não há falar também sobre fichas financeiras, pois se verifica que o ente público é o detentor das fichas financeiras de todos os seus servidores, tendo-as disponível para consulta sempre que precisar, de forma que não se faz necessária a juntada aos autos pela parte autora da ficha financeira de qualquer substituído. De igual modo, não há que se falar em juntada de desistência do cumprimento de sentença coletivo, pois, como sabido pelo requerido e comprovado nos autos, o cumprimento de sentença coletivo foi extinto sem julgamento do mérito e não há outro em trâmite. Sem razão, o requerido, quanto à prévia liquidação dos valores, pois a planilha apresentada permite que tenha conhecimento discriminado dos valores cobrados e apresente sua impugnação sobre este ponto também. O recolhimento de custas na ação extinta sem resolução do mérito para propositura de nova ação, regra prevista no art. 268, do Código de Processo Civil de 1973, não foi repetida no Código de Processo Civil de 2015, não encontrando amparo legal o requerimento do Distrito Federal. Quanto à comprovação de filiação à época da propositura da ação, faz-se necessário tal comprovação haja vista que o título executivo fixou expressamente que só estava reconhecido o direito para os filiados ao Sindicato até a data do ajuizamento da ação. Dessa forma, deve, a parte autora, demonstrar tal filiação, como fixado na sentença da c. Sexta Vara da Fazenda Pública. ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO (TEMA 1170) Aplica-se, ao caso o decidido pelo c. Superior Tribunal de Justiça, no Tema 905, e o v. Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Temas 810 e 1170, determinaram os índices aplicáveis nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos (relações não tributárias), sendo: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) de julho de 2009 até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (Lei 11.960/2009, TEMA 905 do STJ, Temas 810 e 1170 do STF);e d) a partir de dezembro de 2021: sobre o valor total do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis, deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021 e Resolução CNJ n. 303/2019 (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nesse caso, não haverá cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. A partir de 09/09/2025, com a entrada em vigor da EC 136/2025 e alteração da redação do art. 3o da Emenda Constitucional no 113, de 8 de dezembro de 2021, volta a ser aplicado juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (Lei 11.960/2009, TEMA 905 do STJ, Temas 810 e 1170 do STF); APLICAÇÃO DA TAXA SELIC – Resolução CNJ A forma de cálculo correta deve ser com base na EC no113/2021 e com a Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça que vedam expressamente a cumulação de juros e correção monetária a partir da incidência da SELIC. Os normativos fixam que, a partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC deve incidir sobre o valor do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis. Nesse caso, não haverá cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. Observa-se, portanto, que não há vício a ser sanado, tampouco, há inconstitucionalidade na Resolução como se nota em diversas decisões do e. TJDFT (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Em que pese a tramitação da ADI 7435/STF, não há decisão liminar para suspensão dos autos que discutam o assunto lá questionado, pelo Supremo Tribunal Federal, de maneira que não há justificativa para que se suspenda este feito até o julgamento da ADI 7435/STF. JUNTADA DE CÁLCULOS PELA PARTE AUTORA Verifico no ID 126045883, a juntada de cálculo pormenorizado pela parte autora para cada um dos substituídos, de forma a propiciar o conhecimento necessário do que se busca, propiciando o contraditório e a ampla defesa, não havendo, portanto, irregularidade quanto aos cálculos integrantes da inicial, exceto quanto à discussão acerca do mês de dezembro/2008, cuja verificação será indispensável pela Contadoria Judicial conforme os parâmetros e recomendações a a seguir. O valor-base a ser adotado será o de ID 126045883, devendo a Contadoria Verificar o mês de dezembro/2008 e subtraí-lo, se necessário. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DE FICHAS FINANCEIRAS No tocante à ausência de juntada das fichas financeiras, verifica-se que o ente público é o detentor das fichas financeiras de todos os seus servidores, tendo-as disponível para consulta, de forma que nãos se faz necessária a juntada aos autos pela parte autora e, caso entenda que os valores cobrados estão incorretos, deve comprovar apresentando as fichas financeiras de que dispõe. Assim, por se tratar de documentos que quem possui e disponibiliza para o Sindicato é o próprio ente público, não se faz necessária a juntada das fichas financeiras pela parte autora. DA BASE DE CÁLCULO PARA INCIDÊNCIA DO ADICIONAL NOTURNO A sentença transitada em julgado reconheceu o direito do recebimento do adicional noturno calculado sobre o valor da remuneração. A Lei-Complementar 840/2011, em seu artigo 68 fixou o que se considera remuneração: Art. 68. A remuneração é constituída de parcelas e compreende: I – os vencimentos, que se compõem: a) do vencimento básico; b) das vantagens permanentes relativas ao cargo; II – as vantagens relativas às peculiaridades de trabalho; III – as vantagens pessoais; IV – as vantagens de natureza periódica ou eventual; V – as vantagens de caráter indenizatório. Assim, o adicional noturno deve ser calculado com base na remuneração nos exatos termos acima. QUANTO À INCLUSÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008 NOS CÁLCULOS Conforme documentos juntados aos autos, houve correção do valor do adicional noturno no mês de dezembro de 2008, afinal houve considerável aumento se comparado com o mês de novembro do mesmo ano, como se observa pelas fichas financeiras juntadas, todavia não há como afirmar se o valor foi correto ou não, de modo que será determinada a verificação pela i. Contadoria Judicial. DA (DES)NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA QUANTIDADE DE HORAS NOTURNAS TRABALHADAS Nota-se que em momento algum do processo de conhecimento se contestou o quantitativo de horas noturnas trabalhadas, de modo que a quantidade lançada no contracheque dos substituídos que serviu de base para o cálculo feito em cima do vencimento é incontroversa e não se admite na via do cumprimento de sentença, buscar apuração de fatos novos não incluídos no título ou não discutidos na fase de conhecimento. O único ponto discutido no processo de conhecimento e deferido foi a alteração da base de cálculo de forma que não é necessário juntada de qualquer folha de ponto ou a prova da quantidade de horas noturnas trabalhadas. O cálculo deve ser feito considerando os valores constantes no contracheque de cada servidor que foram calculados com base no vencimento, isto é, quantidade de horas noturnas trabalhadas versus vencimento, de forma que o novo cálculo deve ser feito com a quantidade de hora lançada no contracheque versus a remuneração. Dessa forma, com base nesse parâmetro e nos demais acima já mencionados, os autos serão encaminhados para contadoria para análise da diferença que deve ser paga pelo ente público. DA REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL Diante da controvérsia das partes, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do quantum debeatur, devendo ser observados os parâmetros acima fixados. As custas dessa fase de cumprimento de sentença devem constar do cálculo da contadoria porque ressarcíveis de ofício. Os honorários dessa fase de cumprimento de sentença são devidos, como já fixado na decisão de recebimento da inicial, por força do Tema 973 dos Recursos Repetitivos do STJ. Vindo os cálculos, intimem-se as partes para se manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem-se os autos conclusos. Intimem-se.” 2. O agravante-executado alega a r. decisão deve ser reformada para reconhecer a prescrição, acarretando a extinção da execução. 3. Afirma que, nos termos da Súmula no 150 do STF, o prazo prescricional da execução é o mesmo da ação. 4. Aduz que o art. 1o do Decreto no 20.910/1932 fixa o prazo prescricional de cinco anos para ações contra a Fazenda Pública. Sustenta, ainda, que o art. 9o determina que, após a interrupção, a prescrição recomeça pela metade do prazo, “[...] da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.” (id. 79868499, pág. 4). 5. Ressalta que a Súmula no 383 do STF confirma que, mesmo com interrupção, o prazo não pode ser inferior a cinco anos. 6. Registra que no caso em exame, o trânsito em julgado ocorreu em 16/11/2012, e a execução foi proposta apenas em 2022. Portanto, a pretensão está claramente prescrita. 7. Aponta julgados do STJ e do TJDFT a respeito do tema. 8. Assevera a existência de excesso de execução, com a aplicação dos “[...] “Temas 733 do STF e item 4 do Tema 905 do STJ, segundo os quais não há rescisão automática dessa norma com a publicação do Tema 810 STF, devendo ser observada a coisa julgada.” (id. 79868499, pág. 26). 9. Sustenta a prevalência da aplicação do índice e da correção monetária fixados no v. acórdão transitado em julgado. 10. Cita os Temas Repetitivos no 905 do STJ e o no 733 do STF, que tratam da matéria em análise. 11. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do recurso para a reforma da r. decisão agravada, com o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, nos termos do art. 1o do Decreto-Lei no 20.910/32. Subsidiariamente, pugna que seja declarado o excesso de execução, bem como a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios calculados sobre o valor do proveito econômico obtido. 12. Recurso sem preparo por isenção legal, art. 1.007, § 1o, do CPC. 13. É o relatório. Decido. 14. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I, e 995, parágrafo único, ambos do CPC. 15. Na demanda, desnecessária a atribuição de efeito suspensivo ao recurso porque a eficácia da r. decisão agravada está condicionada à preclusão (id. 259548374, autos originários). 16. Os agravados-exequentes para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC/2015. 17. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. 18. Publique-se. Brasília - DF, 8 de janeiro de 2026. VERA ANDRIGHI Desembargadora